Tribunal: TJBA
Processo: 8018068-43.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018068-43.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DERVAL SANTANA GARCIA

Advogado(s)
:
DANILO MIRANDA RIBEIRO, WILSON DE OLIVEIRA RIBEIRO

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PETROS. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. PLANO DE EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT. PARTICIPANTE NÃO REPACTUADO. PLANO EM EXTINÇÃO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 16, §3º E 25 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 109/2001. DISTINGUISHING. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA PATROCINADORA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Embora seja lícita a cobrança de contribuições extraordinárias para equacionamento de déficit em planos de previdência complementar, nos termos do art. 21 da LC 109/2001, tal disposição não se aplica indistintamente a todas as modalidades de planos.

2. Os participantes não repactuados integram plano em extinção, conforme art. 6º do Regulamento do Plano PETROS do Sistema PETROBRAS – Não Repactuados, que veda expressamente o ingresso de novos participantes.

3. O art. 16, §3º, da LC 109/2001 considera como planos "em extinção" aqueles aos quais o acesso de novos participantes esteja vedado, aplicando-se o regime especial previsto no art. 25 do mesmo diploma.

4. Nos termos do art. 25 da LC 109/2001, tratando-se de plano em extinção, a responsabilidade pelo cumprimento dos compromissos assumidos, incluindo o equacionamento de déficits, é exclusivamente dos patrocinadores e instituidores, não podendo ser transferida aos assistidos.

5. A cobrança de contribuições extraordinárias de participantes não repactuados viola o princípio da boa-fé objetiva e configura comportamento contraditório, tendo em vista que as entidades estabeleceram vedação ao ingresso de novos participantes e assumiram compromissos quanto à solvência do plano.

6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8018068-43.2020.8.05.0001
, em que é Apelante,
DERVAL SANTANA GARCIA
, e Apelada,
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, reformando a sentença, nos termos do voto da Relatora, que aderiu ao voto vista divergente proferido pelo Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA